Tribunal: TJMT
Processo: 1002756-41.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002756-41.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBI LINN - CPF: 154.340.010-87 (EMBARGADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), HELMI LINN - CPF: 018.308.581-73 (EMBARGADO), SADIA S.A. - CNPJ: 03.906.591/0018-05 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002756-41.2021.8.11.0003

Embargos de Declaração nº 1002756-41.2021.811.0003

Embargante:
Sadia S.A.

Embargados:
Rubi linn, Helmi Linn e Luis Carlos Conejo (advogado em nome próprio)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES –
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS PROCEDENTES – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE E EM VALOR IRRISÓRIO – LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO PARA RECORRER – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL E SOBRE O VALOR DA CAUSA, DE ACORDO COM A REGRA DO ART. 85, §2º DO CPC – APELAÇÃO PROVIDA
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA
.

A parte e o advogado tem legitimidade concorrente para recorrer, a fim de tentar melhorar a condenação dos honorários de sucumbência.

O arbitramento de honorários advocatícios será em percentual e sobre o valor da causa quando este (valor da causa) não se revelar irrisório (art. 85, §2º, do CPC).

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002756-41.2021.8.11.0003

Embargos de Declaração nº 1002756-41.2021.811.0003

Embargante:
Sadia S.A.

Embargados:
Rubi linn, Helmi Linn e Luis Carlos Conejo (advogado em nome próprio)

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela embargada de terceiros
Sadia S.A.
contra acórdão que à unanimidade proveu
a Apelação nº
1002756-41.2021.811.0003
interposta pelos embargantes de terceiros, aqui embargados de declaração, assim ementado:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS PROCEDENTES – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE E EM VALOR IRRISÓRIO – LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO PARA RECORRER – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL E SOBRE O VALOR DA CAUSA, DE ACORDO COM A REGRA DO ART. 85, §2º DO CPC – APELAÇÃO PROVIDA.

A parte e o advogado tem legitimidade concorrente para recorrer, a fim de tentar melhorar a condenação dos honorários de sucumbência.

O arbitramento de honorários advocatícios será em percentual e sobre o valor da causa quando este (valor da causa) não se revelar irrisório (art. 85, §2º, do CPC).”

Em síntese, alega omissão, ao argumento de que o acórdão impugnado deixou de pronunciar sobre seu pedido de incidência da regra da Sumula 303 do STJ que dispõe: “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
”, bem assim, de não ser caso de imputar a ela, embargada de terceiros e aqui embargante de declaração, o pagamento pelos ônus de sucumbência imposto pela sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiros opostos por
Rubi Linn
e
Helmi Linn
, aqui embargantes de declaração.

Ao final, após prequestionamento, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002756-41.2021.8.11.0003

Embargos de Declaração nº 1002756-41.2021.811.0003

Embargante:
Sadia S.A.

Embargados:
Rubi linn, Helmi Linn e Luis Carlos Conejo (advogado em nome próprio)

VOTO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela embargada de terceiros
Sadia S.A.
contra acórdão que à unanimidade proveu
a Apelação nº
1002756-41.2021.811.0003
interposta pelos embargantes de terceiros, aqui embargados de declaração, assim ementado:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS PROCEDENTES – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE E EM VALOR IRRISÓRIO – LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO PARA RECORRER – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL E SOBRE O VALOR DA CAUSA, DE ACORDO COM A REGRA DO ART. 85, §2º DO CPC – APELAÇÃO PROVIDA.

A parte e o advogado tem legitimidade concorrente para recorrer, a fim de tentar melhorar a condenação dos honorários de sucumbência.

O arbitramento de honorários advocatícios será em percentual e sobre o valor da causa quando este (valor da causa) não se revelar irrisório (art. 85, §2º, do CPC).”

Para a embargante de declaração o acórdão impugnado incorreu em omissão.

Observa-se que o acordão impugnado
deu provimento para a Apelação
nº 1002756-41.2021.811.0003,
apenas para reformar o comando da sentença que arbitrou em R$2.000,00 os honorários advocatícios para que seja no percentual de 10% sobre o valor da causa
.

Foi mantida a sentença no tocante aos demais termos,
em especial quanto a ratificação d
a tutela de urgência concedida e que determinou a desconstituição da penhora feita na Execução nº 5013-67.1995.811.0003, código nº 27438, sobre o imóvel matrícula 7.126 do RGI de Poxoréo.

Importante realçar que
o apelo foi exclusivamente dos embargantes de terceiros,
Rubi linn, Helmi Linn e Luis Carlos Conejo (advogado em nome próprio)
,
vencedores da ação e aqui embargados de declaração
, cujo recurso
discutiu unicamente
o pedido de majoração do valor dos honorários advocatícios
arbitrados por equidade em R$2.000,00 para o percentual de 10% sobre o valor da causa.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Cuida-se, na origem, de
Embargos de Terceiros
opostos por Rubi Linn e Helmi Linn,
aqui apelantes junto com seu patrono
, em face de Sadia S.A. e contra o Espólio de Gottlieb Luiz Ruppel e Outros, cuja ação foi julgada procedente e determinado a desconstituição da penhora feita na Execução nº 5013-67.1995.811.0003, código nº 27438, sobre o imóvel matrícula 7.126 do RGI de Poxoréo.

A QUESTÃO POSTA NAS RAZÕES DO APELO DIZ RESPEITO UNICAMENTE AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
que a sentença arbitrou em R$2.000,00 e que os recorrentes – partes e advogado – defendem que seja de 10% sobre o valor da causa.
” (grifo próprio).

A questão de eventual reforma da sentença para afastar o comando que impôs o pagamento dos ônus de sucumbência à embargante de terceiros,
Sadia S.A.
, aqui embargante de declaração, em especial, da verba honorária, bem assim, de eventual aplicação da sumula 303 do STJ foi arguida nas contrarrazões do apelo da parte contrária.

Logo, o Colegiado, não pronunciou de forma expressa sobre a tese arguida em sede de contrarrazões, por não ser o recurso próprio para buscar reforma da sentença e por não tratar de matéria de ordem pública.

Assim, em que pese a alegação, não se verifica a arguida omissão, porquanto o acórdão impugnado, assim como convém na apreciação do mérito do apelo, analisou a questão posta no citado recurso e aquela que foi arguida pela apelada, mas que diz respeito a matéria de ordem publica (ilegitimidade de parte).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de pedido de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento para estes embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022